Tribunal: TJMT
Processo: 1030517-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030517-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FLAVIO DIAS DE ARRUDA - CPF: 061.168.911-10 (AGRAVADO), MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO - CPF: 495.143.502-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Agravo em execução penal.
Recurso ministerial. Afastamento da remição de pena pela aprovação do
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra
que deferiu o pedido do agravado

de remição em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

II. Quest
ão
em discussão

2. Há 1

(uma) questão em discussão:

(i)
definir se a aprovação em exame nacional de certificação (ENCCEJA), por reeducando vinculado a ensino regular ministrado na unidade prisional, enseja remição da pena.

III. Razões de decidir

3.
O art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal permite a remição da pena pela frequência escolar, considerando-se um dia de pena para cada doze horas de estudo, desde que divididas em pelo menos três dias.

4. A Resolução do CNJ n. 391/2021 autoriza a remição pela aprovação em exames como o ENCCEJA, ainda que o apenado não esteja vinculado a ensino regular, estabelecendo a base de cálculo da remição com base em carga horária mínima legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, por interpretação extensiva
in
bonam
partem
, a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA inclusive para apenados vinculados a ensino regular, desde que a carga horária cursada não represente duplicidade de remição pelo mesmo fato.

6. No caso concreto, o agravado frequentou parte do ensino fundamental na unidade prisional, sem completá-lo, tendo sido aprovado no ENCCEJA e obtido, com isso, remição superior àquela que lhe seria concedida exclusivamente pela frequência escolar.

7. A interpretação restritiva defendida pelo Ministério Público desestimularia a participação em atividades educacionais promovidas no interior dos estabelecimentos penais, contrariando o objetivo ressocializador da pena.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A aprovação no ENCCEJA enseja remição de pena, nos termos da Resolução CNJ n. 391/2021, ainda que o apenado esteja vinculado a ensino regular na unidade prisional, desde que não haja duplicidade de cômputo de horas. 2. A remição pela certificação nacional deve prevalecer quando mais benéfica ao apenado. 3. A interpretação
in
bonam
partem
das normas de execução penal deve ser aplicada em favor da ressocialização.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 126, caput e § 1º, I; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no RHC 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024,
DJe
13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de r
ecurso de agravo em execução penal manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0000938-71.2009.8.11.0042
, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido
de
Mário César
Aliendre
Ponciano

de remição

em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
– ENCCEJA
.

O órgão ministerial, nas razões encontradiças no ID
312687350,
almeja o afastamento do reconhecimento da remição da pena de
Mário César
pelo estudo, em virtude de sua aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
312687355, pugnou pelo desprovimento deste agravo
e prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em juízo exteriorizado no ID
312687356
, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
316107377
, opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos, que
Mário César
Aliendre
Ponciano
foi condenado e cumpre a pena unificado de 2
6
(vinte e
seis
) anos,
9
(
nove
) meses e 2
5
(vinte e
cinco
) dias de reclus
ão, no âmbito do Processo Executivo de Pena n.
0000938-71.2009.8.11.0042
.

Extrai-se, ainda, que o agravado, durante o cumprimento de sua pena,
concluiu o ensino
fundamental
, por meio do Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA, no ano de 202
4
, de modo em que o juízo de
execução
declarou a remição de 133 (cento e trinta e três) dias em razão da aprovação no referido exame.

Todavia, o órgão ministerial postul
a
o afastamento da remição concedida, ao argumento de que
“
a remição pela aprovação no ENCCEJA somente é cabível quando o apenado está desvinculado de atividades regulares de ensino”
.

Acerca do tema, o art. 126, caput e § 1º, I, da Lei de Execução Penal, dispõe que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...]

Partindo da literalidade do dispositivo supracitado, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta o condenado, reduzindo a sua duração.

Além disso, a matéria encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do enunciado da Súmula n. 341 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.”

A remição, portanto, revela-se instrumento essencial à ressocialização, uma vez que estimula o reeducando ao estudo e ao trabalho, favorecendo sua reeducação e preparando-o gradativamente para o retorno ao convívio social. Assim, afastar tal direito importaria em desmotivação e enfraquecimento do propósito de reintegração que deve nortear o cumprimento da pena.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja por meio de capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Sendo assim, em relação ao estudo, a remição se dá por horas de frequência escolar, prevendo a lei o desconto de um dia de pena a cada 12 (doze) horas de estudo.

Em se tratando especificamente de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, isto é, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 391/2021, cujo parágrafo único do art. 3º preceitua:

Art. 3º [...]

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Ainda nessa senda, deve-se levar em consideração que a aprovação nesses exames será extremamente importante para a ressocialização do reeducando, eis que, deve ser repisado, que ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

Superadas essas premissas, a discussão trazida neste agravo de execução, cinge-se à possibilidade de aplicação da referida Resolução n. 391/2021/CNJ ao apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Sobre o assunto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, pois a aprovação no Encceja, quando o reeducando cursou regularmente e concluiu o ensino fundamental no interior da unidade prisional, não configura qualquer acréscimo intelectual.

No entanto, no caso em exame, o fato de o agravado estar vinculado a atividades regulares de ensino não pode prejudicá-lo, uma vez que não completou o ensino fundamental no interior do estabelecimento penal, mas apenas cursou um
determinado número de horas lá dentro, obtendo uma remição de dias de pena inferior do que aquela que obteria com a simples aprovação no Encceja.

Entender de forma diversa representa um desestímulo aos apenados a frequentarem os cursos oferecidos no estabelecimento penal, pois aqueles que apenas realizam a prova do Encceja ou Enem, para conclusão do ensino fundamental ou médio, sem a frequência à aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional, serão beneficiados com 177 dias (ensino fundamental) ou 133 dias (ensino médio) de remição, ao passo que aqueles que se matriculam na atividade ministrada no presídio, vão às aulas e ainda fazem a prova, somente obteriam uma remição de dias de pena superior à aprovação nos exames nacionais caso concluíssem o ensino fundamental ou médio durante a execução da pena e a frequência escolar no interior do estabelecimento prisional superasse 1600 ou 1200 horas, dependendo do grau de escolaridade concluído.

Diante disso, e
stá claro o acerto da decisão atacada,
de modo em que não prejudicou o agravado justamente
por ter frequentado aulas no interior do estabelecimento penal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in
bonam
partem da norma inserta no art. 126 da LEP, possui entendimento de que é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

4. In
casu
,
diante da possibilidade de interpretação extensiva in
bonam
partem, entende-se que cabe a remição até mesmo para presos que estudam por conta própria, não havendo falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse aos apenados que estejam vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

(STJ -
AgRg
no RHC: 185243 MG 2023/0280996-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 11.03.2024, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.03.2024)
Destacamos

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO INTRAMUROS. CARGA HORÁRIA MÍNIMA RESPEITADA. HORAS EXTRAS NÃO DEMONSTRADAS. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. NECESSÁRIO O DECOTE DOS DIAS ANTERIORMENTE REMIDOS PELO ESTUDO, A FIM DE EVITAR
BIS IN IDEM
. ACRÉSCIMO DE 1/3. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que, além de remir parte da pena pelo trabalho e estudos, indeferiu a remição pelo ENCCEJA, por não ter atingido nota mínima em todas as áreas e não ter concluído o ensino médio.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se o cômputo da carga horária de trabalho intramuros observou corretamente os parâmetros legais para fins de remição;
(
ii
)
se é possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA;
(
iii
)
se o acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino médio é aplicável, mesmo sem a obtenção da nota mínima exigida.

III. Razões de decidir

3. A remição pelo trabalho é admitida mediante a jornada mínima de 6 horas diárias, sendo possível o cômputo proporcional das horas inferiores a esse limite, desde que autorizadas pela administração prisional, conforme o art. 126, § 3º, da LEP e a jurisprudência do STF (RHC 136.509/DF).

4. É possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA, nos termos da Resolução nº 391/2021 do CNJ, para reeducando vinculado a atividades escolares no estabelecimento prisional, em interpretação extensiva da lei penal benéfica.

5. O cálculo de remição pela aprovação parcial no ENCCEJA, no ensino médio, é de 20 dias para cada área aprovada, devendo ser descontados os dias já remidos pelo estudo regular no ano, a fim de evitar
bis in idem
.

6. Não há previsão de acréscimo de 1/3 quando não houve conclusão efetiva do curso de ensino médio, apenas aprovação parcial no exame de certificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo em execução penal parcialmente provido para reconhecer a remição de 60 dias pela aprovação em 3 áreas do ENCCEJA, descontados os dias já remidos pelo estudo regular no ano de 2022, vedado o acréscimo de 1/3 ante a não conclusão do ensino médio.

Teses de julgamento
: "1. É válida a remição da pena pelo trabalho realizado com jornada reduzida, desde que por determinação da administração e observado o cômputo proporcional previsto no art. 126 da LEP.
2. É possível a remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA para reeducando vinculado a atividades de ensino regular no estabelecimento prisional, em interpretação extensiva benéfica da lei penal.
3. O cálculo observará 20 dias de remição para cada área aprovada no ENCCEJA do ensino médio, decotando-se do cálculo os dias já remidos pelo estudo regular no mesmo ano, a fim de evitar
bis in idem
. 4. Não há acréscimo de 1/3 quando ausente a conclusão efetiva do curso de ensino médio."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126 e §§; Resolução CNJ nº 391/2021,
arts
. 1.º, IV, e 3.º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 212016; STJ, HC 625383/SC, HC 776.917/SC,
EDcl
no
AgRg
no HC 600.513/SC; TJ-MT, N.U 1015059-28.2023.8.11.0000, N.U 1023485-63.2022.8.11.0000; TJ-DF, 0700084-51.2024.8.07.0000; TJ-SP, Agravo de Execução Penal 0008297-15.2023.8.26.0026.
(N.U 1001722-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE
01/05/2025
)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravado para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério
Público
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026